Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737702-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DINIZ AGRAVADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIO DINIZ contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que move em desfavor de DANIELLA GRIBEL BRUGGER (Processo n. 0700630-15.2020.8.07.0001), consistente em deferir a denunciação da lide. Relata que ação monitória é instruída com cheque prescrito confirmando, a agravada, que o emitiu, passando-o a uma pessoa de sua confiança que, abusando desse fato, contraiu empréstimo junto ao agravante. Aduz que, baseada nessa narrativa, a agravada postulou a intervenção de terceiro, promovendo a denunciação à lide de sua amiga de confiança. Registra que combateu a tese apresentada pela agravada, em resposta aos embargos monitórios, asseverando que não cabe referida denunciação, porquanto não há direito de regresso da parte por força de contrato ou de lei. Enfatiza que a juíza, no entanto, acatou o pedido da agravada, em decisão que sustenta estar equivocada, por não ser admissível a denunciação da lide na hipótese de garantia imprópria ou diante do mero direito de regresso genérico, como afirma ser o caso dos autos. Discorre sobre o tema, apresentando doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Aponta a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, conforme artigos 1.019 e 995 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento total para reformar a decisão agravada, inadmitindo o pedido de denunciação à lide de Fernanda Thais de Oliveira Mendes. Preparo regular no ID 19268685 e 19268686. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso IX do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre admissão ou inadmissão de terceiros. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 125, incisos I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, verbis: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Assim, numa análise preliminar da questão colocada em debate no presente recurso, verifica-se que a situação retratada no feito não se amolda a qualquer das duas hipóteses estabelecidas na norma, notadamente porque possível direito de regresso é desvinculado de lei ou contrato, pois dependente de prova de possível responsabilidade de terceiro, que seria averiguada somente após a instrução do feito. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC (CPC/15, art. 125, II) quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender.” (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). Eis, a propósito, o comentário dos processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do instituto (Código de Processo Civil Comentado; RT; 16a edição): II: 12. Ação de garantia. A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. Exemplo dessa inadmissibilidade é a denúncia da lide, pela administração, ao funcionário que agiu com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), quando a denunciante é demandada pelo risco administrativo (responsabilidade objetiva). O CPC 125 II é hipótese de garantia própria. Neste sentido: Greco. DPCB, v. 1, pp. 150/151; idem. Just., 94/13; Sanches. Denunciação, 121. Grifo nosso. A interpretação de que a denunciação da lide pode ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual. Ademais, vislumbra-se dos autos de origem que a pretensão da agravada é eximir-se de qualquer responsabilidade quanto ao valor representado na cártula, a qual admite que emitiu, atribuindo-a integralmente à denunciada, a quem teria emprestado o cheque para quitar dívidas. E esse, notoriamente, não é o escopo do instituto. Nesse sentido, já decidiu este tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, quando se verifica que, embora de forma concisa, o Julgador singular indicou o fundamento da conclusão alcançada no decisum, sendo possível extrair claramente a razão que motivou o seu convencimento. Nesse sentido, apesar de curta, a decisão judicial encontra-se fundamentada, tendo permitido à Ré/Agravante a interposição do presente recurso e a discussão do teor da decisão. 2 - De acordo com o art. 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é admitida "I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo", tendo por finalidade instrumentalizar a economia e celeridade processual. 3 - Sendo incompatíveis o objeto da lide principal e o objeto da denunciação da lide, já que o contrato que lastreou a pretensão deduzida na ação originária foi celebrado exclusivamente pelas partes Agravante e Agravada, e inferindo-se que o ingresso de terceira pessoa no polo passivo acarretaria tumulto processual, não se vislumbra hipótese legal de denunciação da lide, sendo escorreito o indeferimento do pedido, com a ressalva de a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC. 4 - A pretensão da Agravante de eximir-se de qualquer responsabilidade, atribuindo-a, integralmente, à terceira denunciada, confirma, a teor da jurisprudência da Corte Cidadã e deste TJDFT, o descabimento da denunciação pretendida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245555, 07000655020208079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÁRTULA. DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.2. No caso em análise, percebe-se que o juízo decisório apresentou fundamentação para sua conclusão, ficando evidente, em suas razões de decidir, que houve acolhimento integral dos pedidos elencados na petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A prescrição de cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, já que a cártula não possui mais qualidade de título cambiário, mas tão somente de documento comprobatório de dívida em desfavor do emitente. 3. No caso em tela, o cheque prescrito transformou-se em confissão de dívida do réu, na medida em que contém sua assinatura, fazendo, assim, com que tenha a obrigação de garantir o pagamento da quantia específica descrita na cártula. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença mantida. (Acórdão 1245044, 07272771420198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nessa perspectiva, é de ser ver que os argumentos expostos no recurso indicam a probabilidade de seu provimento, bem como há risco de lesão grave e de difícil reparação com o retardamento do feito pelo ingresso de terceiro de forma indevida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 16:53:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator